Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PEDIDO DE RETIRADA IMEDIATA DA ANOTAÇÃO NEGATIVA. COBRANÇAS TELEFÔNICAS ABUSIVAS. CESSAÇÃO SOLICITADA. TUTELA DE URGÊNCIA INFEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apesar da plausibilidade da alegação de fraude nas contratações bancárias ensejadoras dos débitos impugnados, em razão do juízo de verossimilhança que milita em favor do consumidor(a), não se evidencia, na hipótese, o perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo, o que obsta o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
2. A necessidade de dilação probatória a ser realizada no juízo a quo acerca da suposta dinâmica fraudulenta nas contratações bancárias impugnadas somada à existência de outras anotações negativas em nome da Agravante junto a órgão de proteção ao crédito, não relacionadas aos débitos discutidos nesta demanda, impossibilitam a imediata retirada de seu nome do cadastro restritivo. Daí, conclui-se que o provimento de urgência requerido encontra-se esvaziado quanto ao requisito do periculum in mora, pois não tem o condão de afastar os demais registros negativos que constam no nome da Agravante, provenientes de outras dívidas não impugnadas nesta relação processual.
3. As alegadas cobranças telefônicas abusivas e reiteradas, além de demandarem maior análise a ser feita no juízo a quo, no curso da instrução processual, não servem como substrato para o deferimento da tutela antecipada, uma vez que atualmente há mecanismos tecnológicos que permitem o bloqueio dessas comunicações indesejadas, de modo que não se configura, na espécie, o requisito da urgência, seja pela ausência de evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, de perigo ao resultado útil do processo, sobretudo diante do pedido de danos morais formulado na origem, apto a reparar, na hipótese de procedência do pedido, os danos correspondentes.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.